Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-27.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703994-27.2022.8.07.0010 APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: RENATO ANDRE BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Pan S.A contra a r. sentença Id. 38451293, proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida contra Renato André Barbosa, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 115, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do Código de Processo Civil, por não ter cumprido o que foi determinado no Id. 38451290. Junto com a petição Id. 42966893 o Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças firmado com Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados. A procuração Id. 42966894 confere amplos poderes ao advogado, inclusive para desistir da ação. Antes do julgamento do Apelo, o Autor requereu a desistência da ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC (Id. 42975252). Não houve intimação da parte contrária, pois a relação processual não se aperfeiçoou com a citação. Ressalto não há como acolher a desistência da ação após a prolação da sentença, conforme o art. 485, § 5o, do CPC, in verbis: "A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Lado outro, é manifesta a perda de interesse recursal. Assim, julgo prejudicada a Apelação, pela perda superveniente do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora